Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-33.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1010884-33.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA
APELANTE: LUCIANO SERRA FIGUEIREDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ATIVIDADE DE POLÍCIA OSTENSIVA. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Luciano Serra Figueiredo contra sentença que o condenou pela prática do delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade. A defesa sustenta nulidade da prova sob o argumento de que a busca pessoal que levou à apreensão da substância ilícita seria ilícita, por ter sido realizada sem fundada suspeita, em razão apenas de infração de trânsito (passageiro sem capacete).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada em decorrência de infração de trânsito, sem mandado judicial, é legítima quando dela resulta a apreensão de substância entorpecente em poder do abordado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, objeto ou papéis que constituam corpo de delito, sendo legítima quando motivada por circunstâncias objetivas e realizada no curso de diligência regular, conforme o § 2o do art. 240 do CPP.
4. A abordagem policial no caso concreto decorreu de infração de trânsito manifesta — transporte de passageiro sem capacete e ausência de CNH —, ocorrida no contexto de atividade de policiamento ostensivo, o que justifica a revista preventiva para garantir a segurança dos agentes e prevenir práticas delitivas.
5. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e confirmaram a observância do procedimento operacional padrão (POP 2), inexistindo indícios de abuso ou arbitrariedade, motivo pelo qual se preserva a presunção de legitimidade dos atos praticados.
6. A Constituição Federal, em seu art. 144, confere à Polícia Militar o poder de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, abrangendo abordagens e revistas pessoais quando fundadas em elementos objetivos de suspeita.
7. A jurisprudência do TJMT reconhece a licitude da busca pessoal decorrente de abordagem de trânsito motivada, quando realizada dentro da atividade típica de polícia ostensiva, especialmente se dela resulta encontro fortuito de substância ilícita (N.U 1018332-83.2023.8.11.0042 e N.U 0013197-43.2017.8.11.0002).
8. A apreensão da droga foi resultado fortuito de diligência legítima, inexistindo prova de arbitrariedade ou desvio de finalidade, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A busca pessoal decorrente de abordagem de trânsito é legítima quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem potencial risco ou irregularidade, ainda que o resultado seja fortuito. 2. A atuação preventiva da Polícia Militar, no exercício da função de polícia ostensiva (CF, art. 144), autoriza revistas pessoais motivadas por razões de segurança e ordem pública. 3. A prova obtida em revista pessoal regular é lícita e apta a sustentar condenação penal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018332-83.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 07/07/2025; TJMT, N.U 0013197-43.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 23/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010884-33.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO SERRA FIGUEIREDO - CPF: 987.915.751-68 (APELANTE), JAIRO MULLER SANTOS - CPF: 930.572.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SCHAURICH MATIVI ANDRADE - CPF: 064.449.679-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025